Tribunal: CARF
Processo: 19311.000361/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.000361/2010-51
ACÓRDÃO
1202-002.359 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACOMESP ASSOCIACAO DOS CONSUMIDORES DE MEDICAMENTOS DO ESTADO
DE SAO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
ISENÇÃO. MANUTENÇÃO DE ESCRITURAÇÃO COMPLETA E GUARDA DE
DOCUMENTAÇÃO. CONDIÇÃO NECESSÁRIA.
A manutenção de escrituração completa de suas receitas e despesas em
livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão,
bem como a conservação em boa ordem dos documentos que comprovem
a origem das operações da entidade associativa, é condição para o gozo da
isenção; a não observância desse dever, implica a suspensão do benefício
tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.359 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000361/2010-51
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ACOMESP ASSOCIACAO DOS
CONSUMIDORES DE MEDICAMENTOS DO ESTADO DE SAO PAULO em face do Acórdão n. 07-
42.753 - 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da
ora recorrente, mantendo o Ato Declaratório Executivo no 85 de 02 de setembro de 2010 (fls.
143/144), que suspendeu a isenção da entidade associativa, por descumprimento do disposto nos
incisos III e IV do artigo 170 do RIR 1999, a partir de 1o de janeiro de 2006.
Intimada do julgamento da DRJ, a autuada interpôs o presente recurso voluntário,
repisando tudo quanto constou de sua manifestação de inconformidade.
Em sua defesa, a recorrente sustenta que contou com cerca de 80.000 mil
associados habilitados a adquirir seus medicamentos, gerando grande volume financeiro tanto de
compras quanto de vendas.
Afirma ter disponibilizado os documentos requisitados, que estavam sob sua guarda
ao auditor responsável. No entanto, houve dificuldade da associação na apresentar os
documentos solicitados a partir da intimação fiscal n. 7, mas que tal fato não implicou na ausência
de apresentação dos esclarecimentos requisitados pela fiscalização.
Alguns documentos não teriam sido apresentados porque estavam relacionados a
terceiros, e a prestadores de serviços; outros documentos precisavam ser obtidos junto às
instituições financeiras e a fiscalização não lhe conferiu tempo hábil à sua apresentação,
expedindo as intimações para cumprimento nos prazos de 5 dias apenas; ademais, as intimações
seguiam-se, umas às outras, sem a devida justificativa fiscal que permitisse o entendimento da
fiscalizada sobre o procedimento e as necessárias comprovações.
Sustenta que as razões expostas pelo auditor teriam sido genéricas, sem indicar os
fatos e relacionar o conteúdo probatório que sustentasse a perda da isenção; que não restou
demonstrada de forma contundente a falta de escrituração ou o desvio de finalidade dos objetivos
institucionais da Acomesp.
Alterca que, embora tenha se utilizado da conta caixa como uma conta transitória,
não teria de deixado de escriturar absolutamente nenhum fato contábil e financeiro da
associação.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.359 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000361/2010-51
3
Requereu a revisão do ato administrativo de suspensão da isenção, por ausência de
fundamentos legais para tanto.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço do recurso voluntário.
No caso em exame, suspensão dos efeitos da isenção foi embasada na constatação
pela autoridade administrativa do descumprimento de requisitos à fruição da isenção, contidos
nos incisos III e IV do artigo 170 do RIR/1999, ante as irregularidades apuradas e à insuficiência da
apresentação de documentos requisitados por intimações.
Destaco, das conclusões da autoridade fiscal:

Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.359 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000361/2010-51
4

Sobre a isenção do imposto de renda para associações civis sem fins lucrativos,
dispõe o art. 174 do RIR/99, então vigente:
Sociedades Beneficentes, Fundações, Associações e Sindicatos
Art. 174. Estão isentas do imposto as instituições de caráter
filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis
que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e
os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam,
sem fins lucrativos (Lei no 9.532, de 1997, arts. 15 e 18).
§ 1o A isenção é restrita ao imposto da pessoa jurídica, observado o
disposto no parágrafo subseqüente (Lei no 9.532, de 1997, art. 15, §
1o).
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto os rendimentos
e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda
fixa ou de renda variável (Lei no 9.532, de 1997, art. 15, § 2o).
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições dos §§ 2o e 3o,
incisos I a V, do art. 170 (Lei no 9.532, de 1997, art. 15, § 3o ).
[...]
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.359 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000361/2010-51
5
§ 5o As instituições que deixarem de satisfazer as condições
previstas neste artigo perderão o direito à isenção, observado o
disposto no art. 172 (Lei no 9.430, de 1996, art. 32, § 10).

Para fruir da isenção, de acordo com o § 3o acima, necessária a observância do
disposto no art. 170, §§ 2o e 3o, I a V, entre o que está a manutenção de escrituração completa de
receitas e despesas, em livros revestidos das formalidades legais, bem como a conservação, em
boa ordem, dos documentos comprobatórios de sua escrita, e relacionados à sua situação
patrimonial, pelo prazo de cinco anos (incisos III e IV):

Instituições de Educação e de Assistência Social
Art. 170. [...]
§ 2o Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente
superavit em suas contas ou, caso o apresente em determinado
exercício, destine o resultado, integralmente, à manutenção e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais (Lei no 9.532, de 1997,
art. 12, § 2o, e Lei n o 9.718, de 1998, art. 10).
§ 3o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este
artigo estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos (Lei no
9.532, de 1997, art. 12, § 2o):
[...]
III - manter escrituração completa de suas receitas e despesas em
livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva
exatidão;
IV - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da
data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas
receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial;
[...]

No caso presente, por meio das intimações 3, 6, 7 e 8, a autoridade fiscal solicitou
esclarecimentos e documentos sobre a origens e motivação das operações realizadas pela
associação, bem como os lançamentos contábeis e os documentos comprobatórios respectivos:

- Intimação 3 (fls. 5-6), expedida em 20/04/2010, com ciência em
23/04/2010 e prazo de 5 (cinco) dias para apresentar a relação de
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.359 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000361/2010-51
6
associados e as contribuições recebidas dos mesmos, bem como a
conta contábil utilizada para registrar estas operações;
- Intimação 6 (fls. 7-11), expedida em 25/05/2010, com ciência em
28/05/2010 e prazo de 5 (cinco) dias, reiterou a diligência para
apresentar a relação dos associados e as contribuições recebidas
dos mesmos, bem como a conta contábil utilizada para registrar
tais operações; além disso, foram solicitados esclarecimentos
sobre os empréstimos e contratos de mútuo, diante dos altos
saldos existentes na conta caixa; explicações acerca da
contabilização de cheques para pagamento a fornecedores
relacionados no anexo da intimação, que teriam sido
contabilizados como entrada de dinheiro na conta caixa, sem
lançamento
de
amortização
da
conta
fornecedores,
e;
informações que esclarecessem a razão dos saques realizados para
suprimento de caixa ante a existência de saldo positivo na conta
caixa em valor expressivo.
- Intimação 7 (fls. 12-13), expedida em 26/05/2010, com ciência em
26/05/2010 e prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer as declarações
prestadas pela entidade em resposta à intimação 4, em que foi
informado que as operações de vendas seriam inicialmente
contabilizadas na conta caixa para, em momento posterior,
transferí-las para as contas apropriadas, mediante: apresentação
de planilhas que originaram tais lançamentos, notas fiscais de
vendas que originaram os valores, cópia de cheques a compensar
e em cobrança, cópia de duplicatas caucionadas e descontadas e
relação dos convênios, relacionados às vendas realizadas pela
Acomesp.
- Intimação 8 (fls. 14/19), expedida em 24/05/2010, com ciência em
29/06/2010 e prazo de 5 (cinco) dias, reiterando a requisição de
apresentação dos documentos relacionados nas intimações 3 e 6 e
os esclarecimentos contidos na Intimação 7, acrescido das razões
do porquê do registro na conta caixa dos valores recebidos por
cartão de crédito, quando as operadoras de cartões repassam os
valores em conta corrente bancária.

A despeito do esforço da recorrente em afirmar que os documentos não foram
apresentados ante a exiguidade dos prazos concedidos pela fiscalização, vale destacar que
nenhum documento foi apresentado, mesmo posteriormente, até a data presente, nos autos em
exame. Ademais, todas as diligências foram cobradas de forma reiterada pela fiscalização, após o
decurso dos prazos inicialmente estabelecidos para atendimento, sem resposta.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.359 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000361/2010-51
7
Ao contrário, as próprias alegações da recorrente, ao longo do procedimento fiscal,
revelam inexistir qualquer controle contábil ou documental das atividades que exercera, seja pela
a) declarada ausência até mesmo de comprovação da contabilização das contribuições
associativas, b) seja pela ausência de registros das atividades de vendas de produtos
farmacêuticos, c) inexistência de contabilização de empréstimos, saques, pagamento de duplicatas
a vencer, recebimentos de duplicatas descontadas, recebimentos de valores intermediados por
operadoras de cartões de crédito ou reembolsos de vendas a empresas conveniadas.
Por fim, quanto à alegação de que não teria se desviado dos seus fins institucionais,
não consubstanciou a motivação para a suspensão da isenção formalizada através do Ato
Declaratório Executivo n. 85, de 2 de setembro de 2010, de modo que não é fato relevante às
conclusões deste julgamento, adstrito ao reexame do ato administrativo em referência.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1073
DF CARF MF
Original